Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0716342-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MENDES DE SOUSA FILHO RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE CASTRO, EMILAINE GONCALVES DEUSDARA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado no qual as partes noticiam na petição de ID 47323649 acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências, transações e acordos antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso foi julgado, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito